Tribunal: TJES
Processo: 0036402-49.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036402-49.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO FONTES BARROS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0036402-49.2018.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: LUIZ CLAUDIO FONTES BARROS e ELIANE FERREIRA DA SILVA BARROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO INCOMPLETO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] o autor postula seja declarada a nulidade do processo administrativo de cassação de CNH nº 79359264, sob o argumento de que as infrações lançadas em seu prontuário foram cometidas por sua esposa, a Ré Eliane Ferreira da Silva Barros. Para tanto, alega que as infrações cometidas entre as datas 19/03/2009 e 16/04/2015, quais sejam: LV27873992; LV28206194; LV28206579; LV28207262; A100073425; A100153045; VA00855840; VA00864866; G000667956; VA00933220; PM30399907; RV00103266; RV00107992 não foram cometidas pelo Autor, mas, sim por sua esposa, como faz prova através dos documentos acostados à exordial (ponto eletrônico), o que, supostamente, macularia o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. [...]”.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que os réus interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa por vício na notificação do condutor; (ii) estabelecer se a falha no endereçamento da notificação administrativa acarreta a nulidade da penalidade aplicada; (iii) verificar se ficou comprovado que o autor não era o real condutor do veículo no momentos das infrações de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES não merece prosperar, uma vez que a autarquia é responsável pelo gerenciamento do prontuário do condutor e pela aplicação da penalidade de suspensão, possuindo pertinência subjetiva com a pretensão de baixa de pontuação.

5.
No mérito, é cediço que a validade da sanção administrativa de trânsito depende da regular notificação do infrator. No caso vertente, os documentos comprovam que as notificações postais retornaram com a observação de "endereço insuficiente".

6
. Verifica-se que a falha na entrega não decorreu de mudança de domicílio não informada pelo autor, mas sim de erro na grafia e na completude do endereço utilizado pelo DER-ES para a postagem, o que impossibilitou a entrega pelos Correios. Além disso, a notificação por edital, por ser medida excepcional, só é válida após o exaurimento das tentativas de notificação pessoal ou postal para o endereço correto do infrator.

7
. Soma-se a isso o fato de que o autor comprovou nos autos, de forma inequívoca, que não era o real condutor do veículo no momento das autuações. A falha na notificação impediu que o autor procedesse à indicação do verdadeiro infrator no prazo administrativo, resultando em uma punição indevida contra quem não praticou a conduta infracional.

8.
Sabe-se que a indicação do condutor em sede judicial é admitida, especialmente quando demonstrado que o particular foi impedido de fazê-lo administrativamente por falha imputável ao Estado. Portanto, configurado o cerceamento de defesa e a prova de que a infração foi cometida por outrem, a anulação do processo administrativo e das penalidades é medida imperativa de justiça, tal como bem decidido pelo magistrado de origem.

IV. DISPOSITIVO
9.

Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)